Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-79.2021.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Os depoimentos da vítima e do policial são hábeis a comprovar a fuga empreendida pelo acusado no automóvel em alta velocidade, dentro de perímetro urbano, vindo a capotar o carro, circunstância grave que extrapola aquelas inerentes ao tipo penal.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.